Tribunal: TJPA
Processo: 0831489-64.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831489-64.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEMISSÃO ATRAVÉS DE PAD. SERVIDOR PÚBLICO COM TRIPLA ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO EXPRESSA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEU ART. 37, XVI e §10. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O embargante alega existência de omissão no julgado embargado, sob o argumento de que em casos semelhantes ao seu em que há acumulação de três cargos públicos, a jurisprudência deste E. TJPA, supostamente manteve vantagens pecuniárias decorrentes de acúmulo indevido de cargos, afirmando que trabalhou por mais de 30 (trinta) anos, fazendo jus ao recebimento de aposentadoria.

2.

A tripla acumulação de cargos públicos, é hipótese vedada pela Constituição Federal em seu art. 37, XVI e §10.

3.

Assim, não restam dúvidas quanto a expressa proibição constitucional de acumulação de três cargos públicos.

4.

Verifico que inexiste omissão no Acórdão, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado.

5.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL oposto por Maria do Socorro dos Santos Juca em face do Município de Belém, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Pagamento Retroativo, movido contra Acórdão ID. 7349403, julgado pela 1ª Turma de Direito Público, que conheceu a Apelação negando provimento.

A senhora maria do Socorro Jucá informou que era servidora pública vinculada ao Município de Belém desde 1983. Acrescentou que inicialmente foi Agente de Administração e que, mais recentemente, se encontrava como Professora Licenciada Plena, com carga horaria de 240 (duzentos e quarenta) horas mensais.

Narrou que no dia 19 de abril de 2017, fez o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição e idade na Prefeitura de Belém, por ter um total de 33 anos, 9 meses e 3 dias trabalhados, dentre os quais 25 anos, 8 meses e 20 dias teriam sido de efetivo exercício do magistério (Processo Administrativo nº 00008252/2017), ocorre, todavia que, em 21 de maio de 2018, por meio do Ofício Circular nº 008/2017/PRES/TCM enviado pelo TCM, tomou ciência que seu nome constava em uma lista de servidores com possível acúmulo de cargos, sendo formalizado o Processo Administrativo (PAD) nº 12.905/2017-SEMEC.

Argumentou teve cerceado seu direito de defesa e contraditório no PAD, uma vez que a Comissão Processante expediu mandado de citação em endereço diverso e após sem tentar mais uma vez citá-la pessoalmente, determinou a citação por edital, demonstrando clara ofensa ao seu direito de ampla defesa e contraditório.

Consequentemente foi feito o termo de revelia e nomeado defensor dativo, transformando o PAD instaurado em um verdadeiro juízo de exceção.

No dia 06 de abril a Comissão Julgadora concluiu pela penalidade de demissão da autora pelo acúmulo indevido de cargos; posteriormente tal decisão foi enviada ao Prefeito, que concordou com o parecer e aplicou-lhe a demissão. Desse modo, ela foi demitida do cargo perante o Município de Belém, sem direito ao benefício de aposentadoria.

Aduzindo tais irregularidades, ajuizou a presente ação anulatória, requerendo que se mantenha seu direito adquirido a aposentadoria.

Sobreveio sentença (ID. Num. 4673433), julgando improcedentes os pedidos.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. Num. 4673437) requerendo a reforma do julgado, aduzindo os mesmos argumentos expostos na inicial, quais sejam: ofensa ao contraditório e ampla defesa, em razão de não poder se defender no PAD, por ter sido citada em endereço diverso.

Sendo assim, teria direito a se aposentar com proventos integrais, e ter direito aos valores retroativos acrescidos de multa, durante o período de afastamento.

Em contrarrazões do Município de Belém (ID. Num. 4673440), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do julgado em sua integralidade, vez que se comprovou que a recorrente exercia 3 cargos públicos indevidamente. Dessa forma, sua demissão com o indeferimento do pedido de benefício da aposentadoria foi acertada.

A relatoria do feito coube por distribuição ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. (ID. Num. 5112680).

Em razão da prevenção, o douto relator determinou a remessa dos autos a meu gabinete. (ID. Num. 5681185).

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso, sendo negado provimento. (ID. 7349403)

Inconformada, a apelante Maria do Socorro dos Santos Juca opôs os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos, alega existência de omissão no Acórdão que manteve a penalidade de demissão sofrida pela recorrente através de PAD, em razão de acúmulo indevidos de cargos, sem o benefício de aposentadoria.

Aduz que em casos semelhantes ao seu, a jurisprudência deste E. TJPA, supostamente manteve vantagens pecuniárias decorrentes de acúmulo indevido de cargos, afirmando que trabalhou por mais de 30 (trinta) anos, fazendo jus ao recebimento de aposentadoria. Desse modo, requer o conhecimento e provimento dos Aclaratórios. (ID. 7512921)

Conforme certidão ID. 8312981, apesar de devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no julgado embargado, sob o argumento de que em casos semelhantes ao seu em que há acumulação de três cargos públicos, a jurisprudência deste E. TJPA, supostamente manteve vantagens pecuniárias decorrentes de acúmulo indevido de cargos, afirmando que trabalhou por mais de 30 (trinta) anos, fazendo jus ao recebimento de aposentadoria.

No presente caso, verifica-se que houve acumulação de 3 (três) cargos públicos exercidos pela autora/recorrente, consistentes em: um no Município de Belém (cargo de PROFESSOR LICENCIADO PLENO, com carga horária semanal de 40 horas), e dois perante o Estado do Pará (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, com carga horária semanal de 30 horas; e PROFESSOR AD-4, com carga horária semanal de 20 horas).

Pois bem, a tripla acumulação de cargos públicos, é hipótese vedada pela Constituição Federal em seu art. 37, XVI e §10,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI. a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria

decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo,

emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão

declarados em lei de livre nomeação e exoneração.”

Resta evidente que o instituto da acumulação de cargos públicos é hipótese excepcionalíssima no ordenamento jurídico, configurando exceção à regra da vedação de acumulação; e, por esse exato motivo, deve ser interpretado restritivamente, nos exatos termos da norma supracitada. Assim, não restam dúvidas quanto a expressa proibição constitucional de acumulação de três cargos públicos.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE GUARDA MUNICIPAL E DE PROFESSOR NA REDE ESTADUAL. NOTIFICAÇÃO EMANADA DA GUARDA MUNICIPAL PARA QUE O APELANTE OPTASSE POR UM DOS CARGOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 133 DA LEI 8.112/96, APLICÁVEL AO CASO POR FORÇA DO ART. 235 DA LEI Nº 7.502/90. ALEGAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESTAVAM ILEGÍVEIS. REJEITADA. DOCUMENTOS QUE CONTÊM ALGUMAS MANCHAS, MAS QUE NÃO PREJUDICAM A LEITURA. CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS NA FORMA DA CONSTITUIÇÃO. CARGO DE GUARDA MUNICIPAL QUE NÃO REQUER NÍVEL SUPERIOR OU FORMAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAIS PÁTRIOS.
APELAÇÃO ACOLHIDA EM NÃO PROVIDA.

1. O apelante ocupava o cargo de Guarda Municipal e o cargo de Professor na rede estadual e foi notificado pela Instituição de Segurança Municipal para que optasse por um dos cargos, no prazo de 10 dias. Apelante que deixou de fazer a opção, o que levou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar-PAD, que concluiu pela impossibilidade de acumulação.

(...)

4. A Constituição Federal veda a percepção simultânea de remuneração em mais de um cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

5. É possível a acumulação de cargo de professor com um cargo técnico ou científico. Contudo, não basta que o cargo possua a nomenclatura de técnico para fins de acumulação. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau.

6. O cargo de Guarda Municipal ocupado pelo apelante não requer formação ou habilitação específica, possuindo como requisito de escolaridade apenas o ensino médio completo, o que evidencia que o apelante não está abrangido pela exceção constitucional à regra da não cumulatividade de cargos.

7
. Apelação conhecida e não provida.

8. À unanimidade.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, processo nº
0807574-20.2018.8.14.0301,
Relatora: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado: 09/11/2020) (grifos nossos)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. EDUCADORA SOCIAL (MUNICIPAL) E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO (ESTADUAL). NOTIFICAÇÃO EMANADA DA FUNPAPA PARA QUE A EMBARGANTE/APELANTE OPTASSE POR UM DOS CARGOS. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AFASTADA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. Acórdão que conheceu da apelação da servidora Rosilete Caldas de Carvalho, negando-lhe provimento, manter, em sua integralidade, a sentença do Juízo a quo que não reconheceu o direito da embargante em acumular dois cargos, sendo um de Educadora Social (junto ao Município de Belém) e Especialista em Educação (junto ao Estado do Pará).

2. Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

3. A embargante, em suas razões recursais, deixa de apontar qualquer contradição ou omissão no Acórdão objeto dos embargos, limitando-se a repetir os argumentos outrora arguidos em sede de apelação, logo, conclui-se que os presentes embargos apenas representam o inconformismo do Estado do Pará com decisão que lhe foi desfavorável.

4. Embargos manejados na tentativa de rediscutir a matéria
já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos conhecidos e rejeitados. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, processo nº
0854742-18.2018.8.14.0301, Relatora: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado: 02/08/2021) (grifos nossos)

Ademais, o Acórdão recorrido se manifestou claramente neste ponto:

“(...) Em relação a acumulação de cargos públicos, é interessante pontuar que a regra é a vedação ao acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções públicas, entretanto, a possibilidade de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com vencimentos se dá, excepcionalmente, em relação aos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, nos termos dos artigos 37, XVI, “a” c/c o §10 do mesmo dispositivo da Carta Magna, incluído pela Emenda Constitucional nº 20/98,

(...)

Nesse contexto, resta configurada a inobservância a regra constitucional, por acumular três cargos públicos, considerando que a pretensão não possui amparo no texto constitucional, incidindo na vedação prevista no artigo 37, inciso XVI, “a” e “b” da CF/88.

(...)

Sendo assim, antes de ser “direito adquirido”, existem várias exigências que devem ser realizados para a devida garantia do direito à pessoa; entretanto, na ação, como a apelante exercia concomitantemente 3 cargos públicos, o seu argumento é incabível. Caso a sua alegação fosse válida, ela estaria se beneficiando de conduta inconstitucional. (...)”

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não existindo omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID
. 7349403.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 24/02/2023